Tribunal: TJBA
Processo: 0027402-58.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027402-58.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

APELADO: TRANSPORTES PASSOS E MORETTO LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
DAVID PEREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa: Direito bancário. Embargos de Declaração em agravo interno, em apelação. Financiamento via BNDES e Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME). Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano. Alegação, em recurso horizontal, de omissão. Inexistência de vício. T
entativa de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo banco contra acórdão, sob alegação de existência de omissões. A parte embargante sustenta que o julgado não teria abordado a legalidade dos encargos moratórios capitalizados expressamente previstos em contrato.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil;
(ii) definir se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição presentes no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão de matérias já analisadas.

4.
O acórdão recorrido enfrentou expressamente a natureza da operação contratual, reconhecendo tratar-se de contrato firmado no âmbito do FINAME, em que o BNDES atua como mandatário da Agência Especial de Financiamento Industrial, não configurando relação de consumo.

5. As alegações da parte embargante visam à rediscussão da matéria já decidida, o que desborda da finalidade dos embargos declaratórios.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afastar a aplicação do CDC em contratos destinados ao fomento de atividade produtiva empresarial, como os realizados com recursos do FINAME.

7. Não se vislumbra qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a modificação do julgado, tampouco se justifica o uso dos aclaratórios para fins meramente prequestionatórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0027402-58.2011.8.05.0001
, em que é embargante o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

e embargado
TRANSPORTES PASSOS E MORETTO LTDA. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em conhecer e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.